Tribunal: TJDFT
Processo: 0002933-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) PROCESSO: 0002933-96.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALESSANDRO CARDOSO DESPACHO Intime-se ALESSANDRO CARDOSO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 17259134, comprovando que aderiu ao acordo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024